Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-24.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PEÇAS AUTOMOTIVAS. VENDA. DEVOLUÇÃO DE PARTE DA COMPRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos do autor e procedentes os pedidos do réu (reconvenção); definida a não comprovação em favor do autor de dívida de R$15.645,00, relativa a venda de peças automotivas, e constatado, por outro lado, crédito em favor do réu.
2. Na hipótese, demonstrado que o réu adquiriu as peças automotivas no valor de R$15.645,00, pagou R$5.000,00 desse montante, mas devolveu o restante das peças em razão de avaria. Também comprovado crédito em favor do réu. Do que se tem, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado (artigo 373, I, CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.